Tribunal: TJMT
Processo: 1005867-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005867-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), JANICLEIA KERLEY ARAUJO - CPF: 830.141.521-53 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍP
IO DA COLEGIALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

A agravante alega que a decisão monocrática apreciou o mérito do agravo antes da análise do Agravo Interno anteriormente interposto, sem remetê-lo ao órgão colegiado, o que violaria o princípio da colegialidade e prejudicaria o esgotamento das instâncias ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se houve violação ao princípio da colegialidade pela não submissão do Agravo Interno ao colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno interposto anteriormente à decisão de mérito do Agravo de Instrumento perde seu objeto, sendo desnecessária a remessa ao colegiado quando a questão nele debatida já tiver sido superada pela decisão de mérito.

Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, diante da perda de objeto de recurso interno por superveniência de decisão de mérito, deixa de submetê-lo ao colegiado, conforme previsão do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente de objeto de Agravo Interno, em razão de decisão monocrática que julga o mérito do Agravo de Instrumento, afasta a necessidade de remessa ao colegiado, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

deu
provimento ao Recurso para
atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão
de Veículo
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A
agravante
sustenta que
a
decisão monocrática reconheceu que, na ausência de comprovação da tentativa de entrega, não se configura a constituição válida da mora, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 72), e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Relata que ap
ós a decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados monocraticamente, sem a remessa ao colegiado.

Afirma que a
negativa em submeter o recurso ao colegiado viola o princípio da colegialidade e compromete o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito essencial para interposição de eventuais recursos extraordinários e especiais.

Sem c
ontraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Agravo
de
Instrumento originou-se da insurgência da parte agravada contra decisão proferida pelo juízo da 3ª
Vara Cível da Comarca de Sinop
, que havia deferido liminar em Ação
de
Busca
e
Apreensão
de
Veículo com base na c
onstituição em mora da devedora
.

O Recurso foi provido por decisão monocrática, a qual reconheceu a ausência de comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, nos termos da jurisprudência do STJ — especialmente do
REsp n. 2.180.009/MT
e do
Tema 1132
— ensejando a
extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, a instituição financeira opôs Embargos
de
Declaração, alegando omissão quanto à análise do Agravo Interno interposto anteriormente (ID 274684365). Os embargos, contudo, foram rejeitados sob o fundamento de que o mérito do Agravo
de
Instrumento já fora decidido pelo relator, razão pela qual o exame do Agravo Interno restou prejudicado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

Diante da rejeição dos embargos, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando que o relator, ao deixar de submeter o recurso ao colegiado, incorreu em violação ao disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, o qual determina a apreciação pelo órgão colegiado na ausência de retratação expressa.

Dessa forma
, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o deferimento da
antecipação da tutela recursal
em
Agravo
de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado
.

Não há, portanto, que se falar em afronta ao princípio da colegialidade ou em desrespeito ao art. 1.021 do CPC. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, uma vez proferida decisão de mérito que abrange integralmente a controvérsia, eventuais recursos que tratem de questões superadas perdem seu objeto e não exigem nova apreciação colegiada, por ausência de utilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO

INTERNO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO -INSURGÊNCIA -
APRECIAÇÃO

PREJUDICADA
- MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO–RENÚNCIA DO MANDATO PELOS ADVOGADOS – NOTIFICAÇÃO DO CLIENTE NÃO COMPROVADA – ART. 112 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Fica
prejudicado
o
Agravo

Interno
interposto contra o indeferimento da tutela antecipada em
Agravo
de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada.

Para a validade da renúncia do mandato pelo advogado é necessário que comprove a notificação do cliente”.
(N.U 1022780-94.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025